Tribunal: TJDFT
Processo: 0703230-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Defiro a inclusão do processo em epígrafe na pauta de julgamento presencial por videoconferência a ser designada. Todavia, a parte dever observar o disposto no art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08 de maio de 2020. À Secretaria para que adote as providências necessárias.